Tribunal: TJSP
Processo: 1008995-40.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DAS AULAS – DETERMINAÇÃO DE REPOSIÇÃO DAS AULAS – PRETENSÃO DE QUE OS PROFESSORES SEJAM DESOBRIGADOS A REPOR AS AULAS, BEM COMO DE QUE AS FALTAS SEJAM ANULADAS IMPOSSIBILIDADE – Impossibilidade – Suspensão de aulas não se deu por mera determinação superior mas por interdição da escola pela Defesa Civil – Artigo 91 da Lei no 444/85 e artigo 24 da Lei no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DAS AULAS – DETERMINAÇÃO DE REPOSIÇÃO DAS AULAS – PRETENSÃO DE QUE OS PROFESSORES SEJAM DESOBRIGADOS A REPOR AS AULAS, BEM COMO DE QUE AS FALTAS SEJAM ANULADAS IMPOSSIBILIDADE – Impossibilidade – Suspensão de aulas não se deu por mera determinação superior mas por interdição da escola pela Defesa Civil – Artigo 91 da Lei no 444/85 e artigo 24 da Lei no 9.394/1996 - Ausência de direito líquido e certo a ser amparado por 'mandamus' – Segurança bem denegada – Recurso desprovido.